Tribunal: TCU
Processo: 021.344/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Miguel Luand Fonseca ao Acórdão 5.602/2024-1a Câmara, que julgou a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), mandatária do Ministério do Turismo, em desfavor dos Srs. Antônio da Cruz Filgueira Júnior, Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 643267, firmado com o município de Itapecuru Mirim (MA), e que tinha por objeto a construção de praça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Miguel Lauand Fonseca ao Acórdão 5602/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 643267, firmado com o Município de Itapecuru Mirim/MA, e que tinha por objeto a " construção de praça ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar ao embargante o teor da presente decisão.